Tribunal: TJES
Processo: 5014503-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014503-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
EXTRAÍDA DA

NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E CONTEXTO NO QUAL FOI PRATICADO O CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS
. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
2. No presente caso, o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da natureza de entorpecentes apreendidos –
04 (quatro) pinos de substância semelhante a cocaína e 01 (uma) bucha de substância similar à maconha –
e do contexto em que praticado o crime – em localidade, comumente, reconhecida pelo tráfico de drogas –, bem como dos materiais objeto da apreensão (Auto de Apreensão constante no Id. n.º 6805389, págs. 17-18), dentre eles: 04 (quatro) malotes de dinheiro, contabilizando um total de R$ 46.610,50 em espécie, 84 munições, além, de outros malotes de dinheiro, em espécie, contendo R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), com forte odor de droga.
3. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública. Precedente TJES.
4. Na hipótese vertente, o paciente possui condenação definitiva na ação penal n.º 0014108-12.2013.8.08.0024, pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que justifica a manutenção da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.
6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5014503-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de

DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da Vara de Plantão da Audiência de Custódia/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

O impetrante, sustenta, em síntese, que sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante suas condições pessoais favoráveis.

Quanto aos fatos, consta no Relatório Final de Inquérito Policial (Id n.º 6805389, págs. 52-58) que, em 29 de novembro de 2023, por volta das 20h00min., no final da rua Otílio João Fernandes, nas proximidades do n.º 20, no bairro da Penha, Vitória/ES, local de intenso tráfico de drogas e constantes conflitos armados entre criminosos, as equipes do V Curso de Operações Táticas Motorizadas, identificaram 03 (três) indivíduos correndo pelo beco, sendo que um deles se trata do paciente, o qual portava uma bolsa azul, atravessada em seu peito e uma sacola verde em mãos.

Registra que, no momento da abordagem dispensou a sacola, contendo 04 (quatro) malotes de dinheiro, envolvidos em papel filme, os quais, após contabilizados, correspondem ao valor de R$ 46.610,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), em espécie; 84 (oitenta e quatro) munições de calibre 9MM intactas; 04 (quatro) pinos de substância semelhante a cocaína e 01 (uma) bucha de substância similar à maconha.

Consiga, ainda, que na bolsa azul foi encontrado 01 (um) malote de dinheiro, embalado em plástico filme, que, após contabilizado, equivalia à quantia de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), em espécie, e, separados, havia ainda R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais), em espécie.

Esclarece que as embalagens eram idênticas e que a maior parte do dinheiro apreendido se encontrava com forte odor de drogas.

Aduz que na cintura do paciente foi localizado 01 (um) aparelho celular, da marca “Iphone”, na cor cinza e que, nas proximidades daquele local, foram encontrados: 01 (uma) pistola, da marca Ramon, calibre 9 mm, fabricada em Israel, com numeração raspada, corpo oxidado e em polímero, carregada e municiada como um carregador contendo 15 (quinze) munições de mesmo calibre intactas; 01 (um) carregador alongado com capacidade para 31 (trinta e uma) munições de calibre 9 mm e municiado com 30 (trinta) munições de mesmo calibre intactas; 02 (dois) porta carregadores em polímero e 01 (um) coldre de pistola em polímero e 01 (uma) balaclava.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, verifico que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente, uma vez que presentes os requisitos, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
restaram demonstrados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id n.º 6805389, pág. 02), no Boletim Unificado (Id n.º 6805389, págs. 03-09), nos Termos de Declaração, prestada pelos Policiais Militares (d n.º 6805389, págs. 10-12), no Auto de Apreensão (Id n.º 6805389, págs. 17-18) e no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id n.º 6805389, pág. 19).

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da natureza de entorpecentes apreendidos –
04 (quatro) pinos de substância semelhante a cocaína e 01 (uma) bucha de substância similar à maconha –
e do contexto em que praticado o crime – em localidade, comumente, reconhecida pelo tráfico de drogas –, bem como dos materiais objeto da apreensão (Auto de Apreensão constante no Id. n.º 6805389, págs. 17-18), dentre eles, 04 (quatro) malotes de dinheiro, contabilizando um total de R$ 46.610,50 em espécie, 84 munições, além, de outros malotes de dinheiro, em espécie, contendo R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), com forte odor de droga

Desse modo, entendo que a prisão preventiva foi corretamente, decretada, para resguardar a ordem pública, encontrando-se em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“[...]
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, apesar da pequena quantidade de entorpecente encontrada – 22,1 gramas de cocaína –, verifica-se que parte da droga já estava embalada para venda e, com o paciente, também foram apreendidos uma arma de fogo, diversas munições, plásticos vazios utilizados para embalar drogas, R$ 2.038,00 em dinheiro, material que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública
. [...]” (STJ - HC: 359203 SP 2016/0153306-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

Ademais, vislumbro que o paciente possui uma condenação definitiva na ação penal nº 0014108-12.2013.8.08.0024, pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Decerto que o STJ, possui firme posicionamento de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, como se vê, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Outrossim, compreendo que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente, fundamentada A propósito, cito o precedente do Tribunal de Cidadania, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, ocorrido em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6959799),
DENEGO A ORDEM
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.